Tribunal: TJMT
Processo: 1000991-91.2020.8.11.0028
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000991-91.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDREIA BELLANDI DA SILVA MOLINA - CPF: 850.623.911-72 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE POCONÉ (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE POCONÉ (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO CORNELIO FILHO - CPF: 080.450.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO LUIZ FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE AO PROCESSO – TCO EM ANDAMENTO – RESTITUIÇÃO INCABÍVEL – APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP – RECURSO
DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A restituição de bens apreendidos, antes do trânsito em julgado do processo, é possível, tão somente, se o requerente

for capaz de demonstrar, de forma inequívoca, que eles, em nada interessam aos autos, não sendo essa a hipótese em apreço.

Outrossim, conclui-se que os bens interessam ao feito, pois, após formado o Juízo de convencimento e havendo sentença penal condenatória, o juiz poderá decretar seu perdimento em favor da União como efeito da condenação (art. 91, II, CP). E, além disso, existe a possibilidade de que os bens – carregamento de madeira – sejam avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes, nos termos do art. 25 § 3o, da Lei no. 9.605/98.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, por
Andreia Bellandi da Silva Molina

contra sentença proferida nos Autos
no 1000991-91.2020.811.0028, em trâmite na Vara Única de Poconé/MT.,
em que foi
indeferido
o pleito de
restituição
da carga de madeira
apreendida no dia 30.05.2020, na quantidade de aproximadamente 2,5 m3, por meio do Termo Circunstanciado de Ocorrência no. 177.5.2020.6694,
em que figura como autores, em tese, do delito previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei no. 9.605/98,
Antônio Cornélio Filho
e
João Luiz Filho

(Id. 59228992 e 59229001).

Em suas razões recursais, almeja a
restituição
da referida carga, argumentando para tanto, que o transporte da madeira era regular e estava de acordo com a legislação vigente; até mesmo porque a quantidade de madeira sequer exigia licença para ser transportada. Aduz, ainda que não seria o caso daquela carga ter sido apreendida, sendo que o correto destino do TCO seria o arquivamento. Por fim, sustenta que a apreensão dos bens é dispensável para apuração de eventual delito (Id. 59229005).

Em contrarrazões, o
parquet
opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 32415489):
igualmente
a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, contudo, sem sumariar seu entendimento (Id. 62387549).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 24 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020